Tribunal: CARF
Processo: 13864.720061/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. PULVERIZAÇÃO DE ATIVIDADES. ANÁLISE GLOBAL. PROVA.
A constituição de pessoas jurídicas com CNPJ distintos, em nome de interpostas pessoas, com o objetivo de pulverizar atividades e receitas de modo a permitir a opção pelo tratamento diferenciado e favorecido de tributação no Simples Nacional é motivo de exclusão desse regime. Em casos dessa natureza é fundamental analisar o conjunto da obra, não se deve fixar em um ponto isolado, é o conjunto dos fatos concatenados, devidamente provados nos autos, que permitem concluir que se tratou de uma estratégia para tentar burlar o Fisco e permanecer no regime simplificado.
EXCLUSÃO. EFEITO RETROATIVO. ATO DECLARATÓRIO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
A exclusão do Simples Nacional no caso de interposição de pessoas produz efeitos a partir do próprio mês em que incorrida a causa excludente (art. 29, IV, §1o da LC 123/2006).
O STJ fixou entendimento no REsp 1.124.507, submetido ao regime do art. 543C, do CPC de 1973 (recurso repetitivo), no sentido de que por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento do contribuinte a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório, permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da circunstância ensejadora da exclusão.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720061/2018-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.021 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2023
Recorrente
RUBI COMERCIO DE OTICA E JOIAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. PULVERIZAÇÃO DE
ATIVIDADES. ANÁLISE GLOBAL. PROVA.
A constituição de pessoas jurídicas com CNPJ distintos, em nome de
interpostas pessoas, com o objetivo de pulverizar atividades e receitas de modo
a permitir a opção pelo tratamento diferenciado e favorecido de tributação no
Simples Nacional é motivo de exclusão desse regime. Em casos dessa natureza
é fundamental analisar o “conjunto da obra”, não se deve fixar em um ponto
isolado, é o conjunto dos fatos concatenados, devidamente provados nos autos,
que permitem concluir que se tratou de uma estratégia para tentar burlar o
Fisco e permanecer no regime simplificado.
EXCLUSÃO.
EFEITO
RETROATIVO.
ATO
DECLARATÓRIO.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
A exclusão do Simples Nacional no caso de interposição de pessoas produz
efeitos a partir do próprio mês em que incorrida a causa excludente (art. 29, IV,
§1o da LC 123/2006).
O STJ fixou entendimento no REsp 1.124.507, submetido ao regime do art.
543C, do CPC de 1973 (recurso repetitivo), no sentido de que por se tratar de
situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento do contribuinte
a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório, permitindo a
retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da circunstância
ensejadora da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para considerar os efeitos da exclusão do Simples Nacional a
partir de 08/01/2013.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720061/2018-14
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.021 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720061/2018-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de exclusão do Simples Nacional, conforme despacho decisório de
14/08/2018, com efeitos a partir de 13/11/2012, devido à interposição de pessoas na constituição
da pessoa jurídica, consoante disposto no art. 129, IV da Lei Complementar no 123, de 2006 (e-
fls. 419).
2.
A Representação Fiscal que ensejou a exclusão concluiu, com base em
informações e documentos anexados aos autos, que a recorrente e outras pessoas jurídicas
integram um grupo econômico de fato, encontrando-se em situação irregular. Assentou ainda ter
evidenciado a presença de subterfúgios como “criar pessoas jurídicas constituídas por
interpostas pessoas (incluir, em seus quadros societários, pessoas que não são seus verdadeiros
sócios) e deixar de incluir no quadro societário os sócios de fato” os quais teriam sido
“utilizados no intuito de encobrir os verdadeiros responsáveis pela empresa, a fim de não
caracterizar a formação de um grupo econômico (rede de lojas) e, assim, afastar/reduzir a
incidência de tributos” (e-fls. 391-413).
3.

Em manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese, conforme
acórdão recorrido, não participar de grupo econômico e inexistência de pessoa jurídica por
interpostas pessoas; que o Sr. Clovis Finger colabora eventualmente na negociação com
fornecedores por deter respeito e reconhecimento do mercado, fato que justifica outorga de
procuração em seu nome e eventuais movimentações financeiras; escrituração fiscal e contábil
demonstram que as empresas não pertenciam ao mesmo grupo econômico e eram administradas
de forma independente: Veja-se:
Preliminarmente, sustenta que, com o protocolo da manifestação de inconformidade, de
rigor, nos termos da legislação, deve ser ela reincluída no Simples Nacional de forma
automática.
No mérito, alega que, de maneira alguma, participa de grupo econômico ou houve
a constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas, sendo totalmente
descabida a sua exclusão do Simples Nacional, argumentando que:
- sempre operou de forma independente das demais lojas indicadas na manifestação
fiscal;
- a indicação do site (sítio eletrônico) não é prova suficiente para demonstrar a
ocorrência de grupo econômico, pois tal transcrição serve simplesmente para indicar o
uso de marca única, onde tem como única e exclusiva finalidade o seu fortalecimento;
- a marca “Gold Finger” é utilizada pela contribuinte sem qualquer ônus, pois o
seu detentor autoriza sua utilização com intuito apenas de fortalecer a marca;
- todas as empresas descritas no site (sítio eletrônico) operam de forma
independente umas das outras, possuindo cada qual escrituração, movimentações
financeiras, “aquisições” e quadro societário de forma totalmente independentes;
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.021 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720061/2018-14

- as únicas práticas comuns entre as empresas são o uso do mesmo nome e a
aquisição de produtos específicos que comprados em quantidade, a fim de tornar
possível uma melhor negociação, ou seja, apenas para obter benefício comercial, que é
legal e permitido pela legislação vigente e pela prática de mercado, isso para que as
mesmas pudessem exercer suas atividades (vendas) em condições comerciais similares
aos seus grandes concorrentes;
- apesar da negociação em quantidade, as compras são feitas de forma individualizada,
com emissão dos documentos fiscais para cada loja, o que, mais uma vez afasta, por si
só, a alegação de grupo econômico;
- tal prática de compra em conjunto pelas empresas esclarece de forma cabal a
elaboração de procurações ao Sr. Clovis Finger;
- O efetivo interesse de empreender dos sócios se deu através da oportunidade de manter
o nome fantasia “Gold Finger”, bem como pela possibilidade de contar com a
colaboração do antigo proprietário e detentor da marca, Sr. Clovis Finger.
- em decorrência de o Sr. Clovis Finger deter respeito e reconhecimento do
mercado, ele eventualmente colabora na negociação com fornecedores, fato que
justifica a procuração outorgada;
- através de uma situação pontual, o Sr. Clovis Finger também colaborou nos tramites
legais da locação do imóvel, sede da manifestante, assumindo o encargo de fiador do
imóvel;
- a estratégia de uso comum da marca jamais teve como propósito a sonegação de
impostos ou mesmo da prática de ato interpretado como ilícito;
- a contribuinte mantém a utilização da marca de forma não onerosa, mas contribuindo
para uma divulgação mais maciça da marca e consequentemente o seu fortalecimento, o
que é legalmente permitido, não constituindo nenhum ilícito;
- a estratégia adotada, além de fortalecer a marca, propiciava uma negociação com os
fornecedores de forma mais vantajosa, porém sempre faturada de forma independente e
em condições exclusivas e individualizadas de pagamento;
- há uma grave contradição na representação fiscal elaborada pelo Agente Fiscal, pois
este informa que a contribuinte possuiu 42 unidades, mas posteriormente esclarece que
só foi possível identificar 13 (item 2.2 da representação), configurando absurda a
interpretação de que a informação contida no site, constitui confissão inequívoca de que
a manifestante integra uma rede de loja, bem como que o Sr. Clovis Finger comanda um
subgrupo;
- o fato de a proprietária da manifestante ser cunhada do Sr. Clovis Finger e de ter
vínculo empregatício em outra empresa não caracteriza rede de interpostas
pessoas;
- a manifestante sempre foi gerida por sua titular, de forma autônoma e independente;
- as eventuais colaborações do Sr. Clovis Finger tinham como objetivo a
negociação mais abrangente com os fornecedores e a eventual transferência de seus
conhecimentos sobre o negócio, uma vez que o Sr. Clovis Finger é proprietário de
empresa que atua no mesmo ramo de atividade e que utiliza a mesma marca, mas
tais circunstâncias não podem ser confundidas com atribuição de sócio de fato e
muito menos utilizada para excluir a independência na gestão da empresa ora
manifestante;
- a colaboração do Sr. Clovis Finger, justifica as eventuais movimentações
financeiras, pois decorrem de oportunidades de negociação com fornecedores, pois
se trata de pessoa proprietária de empresa do mesmo ramo de atividade e que
compartilha a mesma marca. Contudo, tais circunstâncias, em hipótese alguma, pode ser
confundida com atribuição de sócio de fato e muito menos utilizada para excluir a
independência na gestão da empresa ora manifestante, uma vez que o Sr. Clovis Finger
administrava e cuidava da sua própria empresa, colaborando, mas não
interferindo na presente contribuinte;
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.021 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720061/2018-14

- figura o Sr. Clovis Finger, como fiador, no contrato de locação, em razão de uma
questão pontual de extrema bóa-fé, que visava ajudar a Sra. Iris na concretização
do seu negócio;
- configura como absurda a análise do quadro societário das demais empresas, chegando
à conclusão de forma equivocada de que os sócios são parentes e funcionários;
- a escrituração fiscal e a contabilidade demonstram de forma cabal que as
empresas não pertenciam ao mesmo grupo econômico e que eram administradas
cada uma pelos seus sócios de forma independente; e
- a análise individual das receitas, descritas na manifestação fiscal, comprova que as
empresas preenchiam os requisitos legais para estarem enquadradas no Simples, sendo
totalmente equivocada, a seu ver, a somatória das receitas.
Em seguida, a manifestante passa a dispor sobre grupo econômico, trazendo lições de
doutrinadores e legislação correlata, ressaltando, com base em referidas disposições
colacionadas, que, para configuração de grupo econômico, deve-se avaliar a existência
de uma unidade diretiva comum, bem como prova consistente desta existência,
essencial para a formação de grupo de empresas.
Após, valeu-se de decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, extraindo
do julgado que a demonstração da existência de grupo econômico depende de prova
contábil, pois dessa forma é possível observar se houve operações de empréstimos de
uma sociedade a outra, assunção de despesas por uma das empresas, investimentos em
coligada ou controlada, características essas essenciais para configuração de um grupo
econômico de fato.
Ao fim, concluiu que, diante da total inexistência de controle direto/indireto das
empresas; escrituração contábil distintas e a não utilização de funcionários em
comum, resta afastada qualquer possibilidade material de reconhecimento de
grupo empresarial, caindo por terra o convencimento do Agente Fiscal.
Em outro plano, aduz que, desde a sua criação é optante pelo Simples Nacional e
manteve sua receita bruta dentro dos limites legais, além de sempre ter obedecido aos
requisitos necessários para o seu efetivo enquadramento.
Na sequência, assevera que a decisão arbitraria da Receita Federal parte de premissa
equivocada e destoante da verdade fática, e não que não praticou qualquer ato capaz de
efetuar a exclusão do Simples Nacional, não existindo, portanto, razão para a indevida
exclusão.
Para si, resta evidente a arbitrariedade, pois afirma não ter havido qualquer modificação
nas atividades da manifestante ou situação que justifique o seu desenquadramento.
Ressalta os pré-requisitos necessários para ingresso e permanência no regime tributário
do qual foi alijada, bem como as diversas hipóteses de exclusão previstas na legislação,
dentre as quais destaca algumas, sustentando, logo em seguida, que nenhuma delas
acha-se presente no caso.
Observa que hipóteses de exclusões abrangem o controle de todas as empresas nas quais
o micro ou pequeno empresário tenha algum tipo participação ou administração,
passando a indagar:
- Como poderia controlar quadros societários e receita bruta anual de empresas
assistidas por diferentes responsáveis técnicos pela contabilidade dessas pessoas
jurídicas que não se comunicam entre si? e
- De que forma os profissionais que cuidam da gestão tributária dessas empresas
individualmente terão acesso aos dados de empresas assistidas por outros profissionais,
se essa comunicação não partir dos próprios empreendedores?
Por fim, requer que todas as notificações e correspondências referentes ao presente auto
sejam encaminhadas ao escritório do patrono da Manifestante, localizado na Avenida
São Bento, n° 670, Vila Rosália, Guarulhos, São Paulo, CEP 07070-000. (Grifo nosso)
4.

A decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples, conforme
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.021 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720061/2018-14

ementa abaixo transcrita (e-fls. 464):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA POR
INTERPOSTAS PESSOAS. CONJUGAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DE
PROVA. COMPROVAÇÃO.
A conjugação de vários indícios concordantes entre si e convergentes para uma mesma
direção é bastante para comprovação da constituição de empresa por interpostas pessoas
e, por via de consequência, para o fim de exclui-la do regime tributário do Simples
Nacional. Nesse sentido, foram trazidos pela Autoridade Tributária a informação
expressa extraída de site de empresa da qual o sócio de fato formalmente compõe no
sentido de que a empresa excluída é sua filial, a outorga a este, que é sócio de empresa
teoricamente concorrente, as transferências financeiras sem motivo aparente para as
outras empresas envolvidas no esquema, a composição de empresas principalmente por
funcionários das empresas envolvidas na manobra e por parentes, a escolha coincidente
de somente uma única empresa de contabilidade para todas, e, por fim, inclusive a
padronização de instrumentos contratuais e de mandatos por parte das sociedade
participantes do esquema.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
5.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/01/2019, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 07/02/2019 e reitera, em síntese, parte das alegações de primeira instância
nos seguintes termos:
Equivocada interpretação de grupo econômico
i) informações de site na internet não são suficientes para provar a existência de grupo
econômico;
ii) é contraditório utilizar-se de informação de site, como principal elemento de convicção a
indicação de existência de 42 lojas e entender que apenas 13 compõem o grupo econômico;
iii) aponta fundamentos legais, julgados do Carf e posicionamentos doutrinários sobre grupo
econômico;
iv) a falta de aprofundamento da RFB nas informações recebidas pela polícia civil, que ensejou a
fiscalização, transformou simples levantamento documental (internet, JUCESP e cartório) em
grupo econômico e abandonou o “fundamental – definição e quantificação da vantagem
econômica financeira amealhada, pelo real beneficiário”;
v) resta afastada a possibilidade de reconhecimento de grupo empresarial ante a “total
inexistência de controle direto/indireto das empresas; ausência de transferências de mercadorias
ou confusão financeira, além de escrituração contábil distintas; não uso de funcionários em
comum, muito menos se demonstrou a confusão patrimonial;
Interposição fraudulenta de terceiros
vi) a sócia, Iris Lourenção Franco, detentora de poder gerência consta do contrato social da
empresa desde a sua constituição a administra de forma autônoma e independente e utiliza a
marca “GOLD FINGER”, como estratégia de mercado;
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.021 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720061/2018-14

vii) a concorrência gerada pelas distintas empresas não ocasiona prejuízos financeiros, pois
fortalece a marca e proporciona melhor negociação com os fornecedores;
viii) é incabível a atribuição de responsabilidade de fato, bem como a utilização de interpostas
pessoas a pessoa que jamais constou do contrato social, embora atue no mesmo ramo de
atividade, e que não exerce qualquer poder de gerência;
ix) a outorga de procuração “tinha como única e exclusiva finalidade a negociação em conjunto
com os fornecedores”, o que propicia preço diferenciado, melhor posicionamento e
competitividade no mercado, o que justifica as movimentações financeiras indicadas no acórdão
recorrido;
x) cita exemplos de marcas/redes que compartilham uma marca, negociam com fornecedores em
conjunto e mantêm suas administrações autônomas e independentes;
xi) é equivocada a interpretação de termos contidos na procuração, “pois muito do teor ali
contido decorre de termo padrão utilizado pelo cartório, mas que não demonstram exatamente
uma finalidade discutida entre outorgante e outorgado”
Tese de que o Sr. Clóvis é o verdadeiro sócio
xii) o Sr. Clovis Finger nunca deteve poder gerência e jamais foi sócio da recorrente;
xiii) a fiscalização tratou a denúncia recebida da Policia Civil como prova e não como indício;
com efeito, “não destacou ou direcionou força de trabalho no sentido de avaliar o
“apontamento de grupo econômico” onde o fundamental da acusação policial seria a confusão
patrimonial, ou seja, pagamentos entre lojas, transferências de estoques, movimentação
financeira entre as mesmas”;
Exclusão do Simples Nacional e retroatividade da exclusão
xiv) a recorrente não participa de grupo econômico ou mesmo ocorreu a constituição da pessoa
jurídica por interpostas pessoas, não descumpriu requisito ensejador de exclusão do Simples;
xvi) não há como controlar quadros societários e receita bruta anual de empresas assistidas por
diferentes responsáveis técnicos pela contabilidade dessas pessoas jurídicas que não se
comunicam entre si;
xvii) é absurda a interpretação de retroatividade do ato declaratório, desde a origem da
recorrente, pois se as outras empresas ainda não existiam não poderiam ser formadoras de grupo
econômico;
xviii) por fim, requer: i) o provimento do voluntário para reformar a decisão recorrida e declarar
improcedente a exclusão do Simples e ii) que as notificações e correspondências referentes aos
autos sejam encaminhadas ao escritório do patrono da recorrente;
6.
É o relatório.
Voto
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.021 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720061/2018-14

Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.
O recurso voluntário é tempestivo; portanto, dele conheço. Passo à análise.
8.

Cinge-se a controvérsia à exclusão do Simples Nacional.
9.

O despacho decisório excludente aponta inicialmente que a recorrente integra um
grupo econômico, sob a denominação Gold Finger, o qual seria composto por 42 lojas, das quais
a fiscalização considerou o subgrupo de 13 empresas que atuam no mesmo ramo comercial e
com o mesmo objeto, conforme consta de página na internet. Noticia ainda a utilização de
pessoas jurídicas constituídas por interpostas pessoas, mediante a inclusão no quadro societário
de pessoas diversas dos verdadeiros sócios de fato (e-fls. 419):
DESPACHO DECISÓRIO SRRF08-RF/EASIN/ no 1830/2018 de 14/08/2018
[...]
Através da Representação Fiscal de (fls. 415 à 437) datada de 10/08/2018, referente a
realização de fiscalização na pessoa jurídica supracitada que abrangeu o Anos
Calendários de 2013 e 2014, chegou a demanda pela Exclusão de Ofício do interessado
do regime do Simples Nacional, a partir da data do início das atividades em 13/11/2012,
em razão da constatação de que houve a CONSTITUIÇÃO POR INTERPOSTAS
PESSOAS infração enquadrada na hipótese definida pelo art. 29, inciso IV,
parágrafos 1o e 2o da Lei Complementar no 123/2006.
A empresa integra, um GRUPO ECONÔMICO (GE), sob a denominação GOLD
FINGER JOALHEIROS, conforme pode-se constatar no próprio sítio da empresa na
internet. O próprio GE informa possuir unidades em várias cidades, totalizando 42 lojas.
Este fato, por si só, constitui confissão inequívoca de que a empresa integra uma rede de
lojas, atuando no mesmo ramo comercial, com o mesmo objeto social.
O procedimento fiscal evidencia a presença de subterfúgios, utilizados no intuito
de encobrir os verdadeiros responsáveis pela empresa, a fim de não caracterizar a
formação de um grupo econômico (rede de lojas) e, assim, afastar/reduzir a incidência
de tributos. Tais subterfúgios consistem em criar pessoas jurídicas constituídas por
interpostas pessoas(incluir, em seus quadros societários, pessoas que não são seus
verdadeiros sócios) e deixar de incluir no quadro societário os sócios de fato.
[...]
Lei Complementar n.o 123/2006
[...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
§ 1o. Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
§ 2o. O prazo de que trata o § 1o. deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso seja
constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que
induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o
pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei
Complementar.
[...]
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.021 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720061/2018-14

EXCLUIR DE OFÍCIO o interessado do Simples Nacional, com efeitos a partir da
data do início das atividades em 13/11/2012, com sansão de 10 anos calendários nos
termos dos art. 29, inciso IV, parágrafos 1o e 2o da Lei Complementar n.o 123/2006 e
art. 83 e 84, inciso IV, alínea “c” e paragrafo 2o da Resolução CGSN no 140/2018.
(Grifo nosso)
10.

Como se vê, a fiscalização concluiu pela formação de grupo econômico de fato,
sob a denominação Gold Finger Joalheiros, a maioria domiciliada no interior do Estado de São
Paulo, conforme consta na página na internet www.goldfinger.com.br. Todavia a exclusão do
Simples, em 2018, com efeitos retroativos a 13/11/2012 (data do início da atividade),
fundamentou-se em interposição de pessoas na constituição da pessoa jurídica, consoante
disposto no art. 129, IV, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 123, de 2006.
11.

Portanto, cinge-se a controvérsia a verificar se houve interposição de pessoas na
constituição da empresa ora recorrente. Para melhor entendimento e contextualização dos fatos
faz-se necessário uma análise global das 13 empresas que compõem o subgrupo eleito pela
fiscalização e na sequência analisar-se-á a situação específica da recorrente.
12.

A seguir os dados apurados pela autoridade fiscal e elencados na Representação
Fiscal que subsidiou o despacho decisório excludente (e-fls. 391-413).
13.
Das 42 empresas, a fiscalização identificou um subgrupo de 13 empresas
administradas por Clovis Finger ou seu cônjuge, Sandra Lourenção Finger, quais sejam:

14.
Segundo a autoridade fiscal, até 26/01/2006, Clovis Finger ou seu cônjuge, Sandra
Lourenção Finger, eram sócios das empresas 1, 2, 8, 10, 11 e 12 da tabela acima. Após essa data,
Clovis Finger permaneceu, formalmente, como sócio apenas da empresa 8, retirando-se do
quadro societário das demais. Sandra Lourenção Finger, por sua vez, retirou-se de todas as
sociedades no mesmo dia, excetuando a empresa 11.
15.
A seguir detalhamento das empresas elencadas na tabela acima, cujo quadro
resumo encontra-se às e-fls. 3 destes autos.
Empresas 1 e 2 - S&D Comercio de Joias - Relógios e Ótica Ltda. ME
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.021 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720061/2018-14

16.
Clóvis e Sandra retiraram-se da sociedade em 26/01/2006 e a partir dessa data o
quadro societário ficou da seguinte forma:

17.
Daniela Teixeira e Kelly Cristina Teixeira são filhas de Edy Finger Teixeira, sócia
na empresa Sandra Lourenção Finger & Cia Ltda. - EPP (empresa 11), a qual forneceu
procuração a Sandra Lourenção Finger para administrar a referida empresa 11. No período em
que figurou como sócia, Daniela Teixeira possuía vinculo de emprego com a Cooperativa
Agroindustrial Lar, no Código de Ocupação 2.515 - Psicólogos e psicanalistas.
18.
Priscila Aparecida de Lima é filha de Maria Aparecida Ferreira de Lima, ex-sócia
na empresa Cortarelli & Lima Com. de Joias – Relógios e Ótica Ltda. (empresa 12). No período
em que figurou como sócia, Priscila possuía vinculo de emprego com a empresa Sandra
Lourenção Finger & Cia Ltda. (empresa 11), no código de ocupação 4110-05, Auxiliar de
Escritório.
19.
Kelly Cristina Teixeira, por sua vez, possui vínculo de emprego com Comercial
Destro Ltda. desde 23/10/2001, no código de ocupação 4102-5, Supervisor de Almoxarifado.
20.
Consta do sistema Dirf que Silvia Aparecida Silva de Souza teve retenção
referente a trabalho assalariado, tendo como fonte pagadora a empresa Maria Helena da Costa
Lourenção Me (empresa 3).
21.
Tais dados não foram contestados pela recorrente.
22.
Há procurações de Priscila e Daniela, concedendo amplos e gerais poderes a
Clovis Finger para gerir e gerenciar a empresa (e-fls. 20).
Empresa 3 - Maria Helena Da Costa Lourenção - EPP
23.
Trata-se de empresa individual sob responsabilidade de Maria Helena da Costa
Lourenção, sogra de Clovis Finger, inscrita no CNPJ em 02/2006, com data de abertura em
11/01/2015, no Shopping Center Vale - Loja M 306 (posteriormente alterado para Loja 214).
24.
Note-se que a empresa, Cortarelli & Lima Comercio de Joias-Relógios e Ótica
Ltda. - EPP, baixada em 26/01/2006, cujos sócios eram Clovis Finger e Sandra Lourenção
Finger, possuíam o mesmo endereço.
25.
Procurações comprovam que Maria Helena da Costa Lourenção concedeu amplos
e gerais poderes a Clovis Finger para gerir e gerenciar a empresa (e-fls. 16-19).
Empresas 4 e 5 - Neide dos Santos - Joias - ME
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.021 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720061/2018-14

26.
Trata-se de empresa individual sob responsabilidade de Neide dos Santos, cujas
procurações comprovam concessão de amplos e gerais poderes a Clovis Finger para gerir e
gerenciar a empresa (e-fls. 12-15).
Empresa 6 - Eliane Aparecida Prudêncio - ME
27.
Trata-se empresa individual sob responsabilidade de Eliane Aparecida Prudêncio
que foi empregada da empresa Cortarelli & Lima Comercio de Joias Relógios e Ótica Ltda. -
EPP (empresa 12), conforme informações do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).
28.
Procuração emitida em 27/12/2011 comprova que Eliane Aparecida Prudêncio
concedeu amplos e gerais poderes a Clovis Finger para gerir e gerenciar a empresa (e-fls. 22-23).
Nesse período, Eliane possuía vínculo empregatício com a Associação para Valorização de
Pessoas com Deficiência, no código de ocupação 4110-05, auxiliar de escritório.
Empresa 7 - Iris Lourenção Franco de Lima - EPP
29.
Trata-se de empresa individual aberta em 11/2012 sob responsabilidade de Íris
Lourenção Franco de Lima, irmã de Sandra Lourenção Finger e que possuía vínculo
empregatício com a empresa Ibar Service Ltda. até 04/2014, no Código de Ocupação 2531-05 -
Relações Públicas.
Empresa 8 - Gold Finger Joalheiros Ltda. - ME
30.
Empresa cujo capital social é de R$10.000,00; Clovis Finger possui 99% das
quotas e Rubens Teixeira, substituto da então sócia Sandra Lourenção Finger em 26/01/2006, 1%
das quotas.
31.
Rubens é esposo de Edy Finger, sócia da empresa Sandra Lourenção Finger & Cia
Ltda - EPP (empresa 11) que forneceu procuração a Sandra Lourenção Finger para administrar a
empresa; e possui vínculo empregatício com JD Agricultura e Participações Sociais Ltda. desde
2002.
Empresa 9 - Luiz Lourenção Filho - ME
32.
Empresa individual cujo responsável, Luiz Lourenção Filho, é pai de Sandra
Lourenção Finger, ou seja, sogro de Clovis Finger. O endereço do responsável no CNPJ é um
lugar bastante simples (e-fls. 400), se comparado ao faturamento da empresa (e-fls. 230), e fica
ao lado da empresa de contabilidade Constâncio Organização Contábil S/S Ltda., responsável
por diversos contratos sociais das empresas do grupo.
33.
Observa-se que o Requerimento de Empresário perante a Jucesp foi assinado pelo
“procurador” Clóvis Finger.
Empresa 10 - J & E Comercio de Joias-Relógios e Ótica Ltda. - ME
34.
Clovis Finger e Sandra Lourenção Finger retiraram-se da sociedade em
26/01/2006. Após esta data, figuraram no quadro societário Eduardo Cesar Gonzaga, com
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.021 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720061/2018-14

participação de 99% e Janete Fernandes dos Santos, com participação de 1%.
35.
Conforme cadastro da Previdência Social (CNIS), Eduardo César Gonzaga possui
vínculo de emprego com Sandra Lourenção Finger & Cia Ltda. (empresa 11) no código de
ocupação 7511-25 - Ourives.
36.
Procuração emitida em 07/04/2006 demonstra que Eduardo Cesar Gonzaga e
Janete Fernandes dos Santos concederam amplos e gerais poderes a Clovis Finger para gerir e
gerenciar a empresa (e-fls. 8).
Empresa 11 - Sandra Lourenção Finger & Cia Ltda. - EPP
37.
Clovis Finger e Sandra Lourenção Finger constituíram a sociedade em 1995 e em
26/01/2006 Edy Finger Teixeira, com participação de 1% no capital social, substitui o então
sócio Clovis Finger.
38.
Procuração emitida em 09/08/2010 demonstra que Edy Finger Teixeira concedeu
amplos e gerais poderes a Clovis Finger para gerir e gerenciar a empresa (e-fls. 24).
Empresa 12 - Cortarelli & Lima Comercio de Joias - Relógios e Ótica Ltda. - Epp
39.
Clovis Finger e Sandra Lourenção Finger retiraram-se da sociedade em
26/01/2006. Após esta data, figuraram no quadro societário Maria Aparecida Ferreira de Lima e
Mirian Cortarelli. Posteriormente (09/04/2014), Maria Aparecida Ferreira de Lima foi substituída
por Rubens Teixeira com participação de 50% no capital social, o qual, conforme visto acima,
também participa com 1% no capital social da Gold Finger Joalheiros Ltda. - ME (empresa 8).
40.
No cadastro da Previdência Social (CNIS), no tocante à Mirian Cortarelli, consta a
informação de analfabetismo no campo grau de instrução e vínculo empregatício com a empresa
S&D Comercio de Joias - Relógios e Ótica Ltda. (empresa 1) no Código de Ocupação 04.213 -
Cobradores e Afins. Quanto a Rubens, conforme visto acima, possui vínculo empregatício com
JD Agricultura e Participações Sociais Ltda. desde 2002.
41.
Procuração emitida em 07/04/2006 demonstra que Mirian Cortarelli e Maria
Aparecida Ferreira de Lima concederam amplos e gerais poderes a Clovis Finger para gerir e
gerenciar a empresa (e-fls. 10).
Empresa 13 - Daniela M Dos Santos - Joias
42.
Empresa individual cuja responsável, Daniela Maria Dos Santos, foi empregada
da empresa Sandra Lourenção Finger & Cia Ltda. (empresa 11), conforme informações do
Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) código de ocupação 4110-05 - auxiliar de
escritório em geral.
43.
Procuração emitida em 07/04/2006 demonstra que Daniela Maria dos Santos
concedeu amplos e gerais poderes a Clovis Finger para gerir e gerenciar a empresa (e-fls. 6).
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.021 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720061/2018-14

44.
Em relação às procurações elencadas acima nota-se um padrão de delegação de
amplos poderes para o exercício de todos os direitos relativos à administração das respectivas
empresas para Clovis Finger e/ou seu cônjuge Sandra Lourenção Finger. Trata-se de poderes
para:
i) representação perante quaisquer repartições federais; estaduais, municipais,
autarquias, INSS, DETRAN, TELEFÔNICA;
ii) efetuar compras e vendas de mercadorias;
iii) admitir e demitir empregados, fixando-lhes salários e atribuições; assinar todos
os documentos pertinentes ao Departamento Pessoal;
iv) abrir, encerrar e movimentar contas bancárias em nome da firma outorgante
junto a quaisquer Bancos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil;
v) assinar propostas ou contratos de abertura de contas, podendo emitir endossar
cheques, fazer retiradas mediante recibos, autorizar débitos, transferências e
pagamentos;
vi) assinar e avalizar contratos de empréstimos em geral;
vii) assinar contratos, cobrar e receber amigavelmente ou judicialmente dar
recibos e quitações, representá-la no foro em geral com poderes "ad judicia",
inclusive transigir, receber, quitar, fazer acordos, desistir, constituir advogado.
45.
A seguir um exemplo de procuração conferida à Clovis Finger (e-fls. 12):
[...] a quem confere amplos e gerais poderes para gerir e administrar a firma
outorgante, podendo representá-la perante quaisquer repartições federais;
estaduais, municipais, autarquias, INSS, DETRAN, TELEFÔNICA, tudo requerendo,
alegando, assinando, preenchendo fichas, requerimentos e formulários, assumindo
compromissos, efetuando pagamentos e recebendo quitação, perante qualquer Juízo e
fora dele; efetuar compras e vendas de mercadorias, admitir e demitir empregados,
fixando-lhes salários e atribuições; assinar todos os documentos pertinentes ao
Departamento Pessoal; abrir, encerrar e movimentar contas bancárias em nome da
firma outorgante junto a quaisquer Bancos, Caixa Econômica Federal, Banco do
Brasil; assinar propostas ou contratos de abertura de contas, podendo emitir
endossar cheques, fazer retiradas mediante recibos, autorizar débitos,
transferências e pagamentos por meio de cartas, solicitar saldos, extratos de conta e
requisitar talões de cheques, receber quaisquer importâncias devidas a firma outorgante,
assinar e avalizar contratos de empréstimos em geral; sacar, aceitar endossar letras
de cambio e duplicatas, emitir e endossar promissórias, descontar, caucionar e entregar
para cobranças ou descontos bancários, duplicatas, letras de câmbio e notas
promissórias, assinando os respectivos contratos cobrar e receber amigavelmente ou
judicialmente tudo quanto lhe for devido, a qualquer titulo ou documento, dando
recibos e quitações, representá-la no foro em geral com poderes "ad judicia",
inclusive transigir, receber, quitar, fazer acordos, desistir, constituir advogado com
poderes da cláusula "ad judicia", e enfim, praticar todos os atos necessários ao completo
desempenho do presente mandato. (Grifo nosso)
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.021 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720061/2018-14

46.
A recorrente justifica que “a outorga de procuração, tinha como única e exclusiva
finalidade a negociação em conjunto com os fornecedores”. Afinal, as “vantagens obtidas, com
as negociações conjuntas, propiciam um preço diferenciado e um melhor posicionamento no
mercado”.
47.
Assenta que “muito do teor ali contido decorre de termo padrão utilizado pelo
cartório, mas que não demonstram exatamente uma finalidade discutida entre outorgante e
outorgado” e conclui que “de maneira alguma constitui exagero a outorga de procuração, pois é
nítida e evidente as vantagens alcançadas com o uso comum da marca e a negociação em
conjunto com fornecedores”.
48.
Como se vê, a recorrente pretende fazer crer que se trata poderes “padrão” e não
de uma finalidade discutida entre outorgantes e outorgados.
49.
Em princípio, poder-se-ia até entender como razoável uma procuração que confira
poderes a “terceiros” com vistas a obter melhor negociação em conjunto perante fornecedores.
Todavia, o leque de poderes estabelecidos nas procurações, que permitem dentre outros pontos,
admitir e demitir empregados, fixando-lhes salários e atribuições; abrir, encerrar e movimentar
contas bancárias e executar todos os direitos do titular; assinar contratos; cobrar e receber
amigavelmente; constituir advogados, transigir etc., equivale a administrar a sociedade de fato e
não ao exercício de mandato.
50.
A meu ver a alegação de “texto padrão” não justifica as mais variadas espécies de
poderes outorgados típicos de gerência e administração. A situação agrava-se mais ainda ao
constatar-se que as pessoas elencadas como sócios das empresas ora elencadas são parentes de
Clovis Finger ou Sandra Lourenção e/ou funcionários das empresas pertencentes ao subgrupo
elencado pela fiscalização.
51.
A autoridade fiscal constatou ainda que:
i) dos 16 sócios das empresas integrantes do subgrupo econômico, exceto Clovis Finger e Sandra
Lourenção Finger, 5 deles informaram domicílio tributário na Av. Avarei, 912, Avarei,
Jacarei/SP; é dizer, vários dos sócios de diferentes empresas possuem o mesmo endereço no
cadastro CPF;
ii) contratos sociais arquivados na Jucesp e dados cadastrais da RFB das empresas relacionadas
acima demonstram que Constâncio Organização Contábil S/S Ltda. é responsável pela
elaboração dos contratos sociais e alterações e pela contabilidade dessas empresas;
iii) tais contratos sociais têm praticamente o mesmo formato e as mesmas testemunhas: Antônio
Élcio Xavier Constâncio, sócio da Constâncio Contábil e Cláudio Cesar da Silva, além de
António Manoel Constâncio, qualificado como advogado e sócio da Constâncio Contábil; tais
contratos levam a chancela da Constâncio Contábil (e-fls. 35, 52, 83, 85, 88, 90, 99, 126, 153);
52.
Os dados elencados acima evidenciam a montagem de uma extensa rede de
empresas cujos sócios formalmente elencados nos contratos ou requerimento de empresário são
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.021 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720061/2018-14

parentes de Clóvis Finger ou Sandra Lourenção e/ou empregados das diversas lojas que compõe
o subgrupo de 13 lojas selecionadas pela fiscalização.
53.
No caso da recorrente - Iris Lourenção Franco de Lima - como visto acima, trata-
se de empresa individual aberta em 11/2012 sob responsabilidade de Íris Lourenção Franco de
Lima (e-fls. 78), irmã de Sandra Lourenção Finger, a qual possuía vínculo empregatício com a
empresa Ibar Service Ltda. até 04/2014, no Código de Ocupação 2531-05 - Relações Públicas (e-
fls. 177).
54.
Embora a autoridade fiscal não tenha localizado procuração em seu nome,
documentos obtidos via Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF)
perante o Banco HSBC demonstram que Clóvis Finger é o representante legal dessa empresa, o
qual assinou inclusive o “Cartão de Assinaturas” em 08/01/2013, data de contratação dos
serviços bancários (e-fls. 252). Note-se ainda que o próprio Clovis Finger reconhece perante o
Banco HSBC que essa empresa pertence ao “grupo econômico” denominado “GOLD FINGER”
(e-fls. 253-260, 262).
55.
Apurou-se também intensa transferência de recursos entre as empresas do grupo
econômico, por meio de suas contas bancárias, bem como transferências realizadas em conta
corrente da fiscalizada, tendo esta como destino (créditos) e origem (débitos) (e-fls. 407).
56.
Nessa linha, verificou-se que as descrições contidas no campo “histórico” dos
lançamentos contábeis (contas Caixa/Caixa Geral e Banco HSBC) não permitem identificar os
ordenantes/beneficiários dos recursos na contabilidade da recorrente. Utiliza-se expressões
genéricas, tais como: “DEP. EFET. N/DATA CF EXTRATO”, “DEP. EFET. N/MES CF
EXTRATO” e “SUPRIMENTO CAIXA” para os créditos; “DEP. EFET. N/MES CF EXTRATO”
para os débitos.
57.
Importante pontuar que a recorrente não apresentou nenhuma documentação
comprobatória com vistas a demonstrar que os recursos não eram movimentados por Clovis
Finger.
58.
Por fim, apurou-se que no contrato de locação da recorrente constam como
locadores os filhos de Sandra Lourenção Finger: Douglas Finger e Ingrid Finger, ambos
qualificados como estudantes; e como fiador Moacir Finger, irmão de Clovis Finger.
59.
Ante o contexto probatório acima, a autoridade fiscal considerou as 13 empresas
como empresa única, controlada por Clovis Finger e seu cônjuge, e verificou que no ano-
calendário 2013, as receitas totalizaram R$19.098.403,31 (e-fls. 408):
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.021 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720061/2018-14

60.

Como se vê, ao contrário do alegado pela recorrente, a fiscalização apurou fartos
elementos probatórios. Nesse contexto, a meu ver, o conjunto dos fatos apurados pela autoridade
fiscal, conforme elencado acima, demonstra a constituição de pessoas jurídicas com CNPJ
distintos, dentre elas a recorrente, em nome de interpostas pessoas, com o objetivo de pulverizar
atividades e receitas de modo a permitir a opção pelo tratamento diferenciado e favorecido de
tributação no Simples Nacional.
61.

Entendo não haver necessidade de discorrer sobre a questão de grupo econômico,
porquanto restou caracterizada e provada a interposição de pessoas, motivo pela qual a
recorrente foi excluída.
62.

Em casos dessa natureza é fundamental analisar o “conjunto da obra”, não se deve
fixar em um ponto isolado, é o conjunto dos fatos concatenados, devidamente provados nos
autos, que permitem concluir que se tratou de uma estratégia para tentar burlar o Fisco e
permanecer no regime simplificado.
63.

A recorrente aduz que a “sócia detentora de poder gerência está presente no
contrato social da Recorrente desde a sua constituição, exercendo amplamente seu poder de
gerência. Também é evidente que a Sra. Iris Lourenção Franco de Lima administra a
contribuinte de forma autônoma e independente”.
64.

Conforme dito acima, trata-se de empresa individual e não consta dos autos
contrato social para essa empresa. Tampouco se questiona que formalmente Iris Lourenção
Franco de Lima conste do Requerimento de Empresário (e-fls. 78) como empresária responsável
por essa empresa. O que se comprovou nos autos é que Clovis Finger administra essa empresa,
inclusive sua movimentação financeira.
65.

Por outro lado, não consta dos autos nenhum elemento probatório apresentado
pela recorrente capaz de infirmar o que foi detalhado pela fiscalização. Na verdade a recorrente
limitou-se a alegar e, alegar e não provar é quase não alegar.
66.

Diante dos fatos apurados, a verdade deve prevalecer sobre o arquétipo formal
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.021 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720061/2018-14

apresentado. Verificou-se, no caso em análise a subsunção dos fatos à norma, porquanto restou
caracterizado a interposição de pessoas na constituição da recorrente. Portanto, correta a
exclusão do Simples.
67.

A recorrente questiona ainda a retroatividade do despacho decisório excludente,
desde a origem, ao argumento de que se as outras empresas ainda não existiam não poderiam ser
formadoras de grupo econômico.
68.

Como dito antes, o fundamento da exclusão fora interposição de pessoas; logo, é
sobre essa fundamentação que a data de exclusão deve ser analisada.
69.

Quanto aos efeitos do ato excludente, o art. 29 da Lei Complementar no 123, de
2006, dispõe que a exclusão do Simples Nacional no caso de interposição de pessoas produzirá
efeitos a partir do próprio mês em que incorrida a causa excludente. Veja-se:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
[...]
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três)
anos-calendário seguintes.
§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso seja
constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza
ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei Complementar. (Grifo
nosso)
70.

A corroborar o exposto acima, acerca dos efeitos retroativos da exclusão do
Simples, o STJ fixou entendimento no REsp 1.124.507, submetido ao regime do art. 543C, do
CPC de 1973 (recurso repetitivo), no sentido de que por se tratar de situação excludente, que já
era ou deveria ser de conhecimento do contribuinte a lei tratou o ato de exclusão como
meramente declaratório, permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a
ocorrência da circunstância ensejadora da exclusão. Veja-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA 284/STF.
LEI 9.317/96. SIMPLES. EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO. EFEITOS
RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 15, INCISO II, DA
LEI 9.317/96. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-
C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a ser
produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime tributário
denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter meramente
declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data da efetiva ocorrência da
situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a
notificação ao contribuinte a respeito da exclusão.
[...]
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.021 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720061/2018-14

3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES ao
fundamento de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de 10% de
participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-calendário de
2002 (hipótese prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96), tendo o Ato
Declaratório Executivo n. 505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da Receita Federal,
produzido efeitos a partir de 1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES em decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no
artigo 9o, incisos III a XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são
produzidos a partir do mês subsequente à data da ocorrência da circunstância
excludente, nos exatos termos do artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas de
ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade, substitui obrigação do
próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das situações
excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento
do contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da
circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações que
impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o ato de
exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido comunicada
ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a notificação da pessoa
jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria torpeza, mormente porque em
nosso ordenamento jurídico não se admite descumprir o comando legal com base em
alegação de seu desconhecimento.
8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao
regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(REsp 1124507/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/04/2010, DJe 06/05/2010)
71.

Importante destacar que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática dos recursos repetitivos, bem como as súmulas do
Carf são de observância obrigatória pelos membros deste órgão, nos termos do arts. 62, §2o do
Regimento Interno do Carf1 (RICARF).
72.

No caso em análise, o ato excludente excluiu “o interessado do Simples Nacional,
com efeitos a partir da data do início das atividades em 13/11/2012”. Todavia, embora esteja
claro a interposição do administrador de fato - Clóvis Finger -, tal fato restou comprovado no
caso da recorrente com os documentos obtidos perante o Banco HSBC - cartão de assinatura;
proposta de serviços bancários - os quais foram assinados em 08/01/2013. Portanto, a meu ver, é

1 Portaria no 343, de 2015. Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
Ar. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. [...] § 2o As decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016) [...]

Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.021 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720061/2018-14

a partir desta data que a exclusão deve produzir seus efeitos.
73.

Nestes termos, a meu ver, de acordo com a legislação acima e em consonância
com jurisprudência do STJ, a exclusão da recorrente deve ter efeito a partir de 08/01/2013.
74.

Por fim, quanto à intimação de atos processuais dirigidas ao endereço do patrono
da recorrente, não existe essa previsão no Decreto no 70.235, de 1972. Nesse mesmo sentido
caminha a Súmula Carf no 110:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014;
2402-006.114, de 04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de
23/04/2014; 9101-003.049, de 10/08/2017.
75.

Portanto, o pleito em relação à matéria deve ser indeferido.
Conclusão
76.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para considerar os
efeitos da exclusão do Simples Nacional a partir de 08/01/2013.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 542
DF CARF MF
Original